Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722050-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIX ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE ADALBERTO ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida a penhora de imóvel da executada. Inexiste a exigência legal que imponha ao exequente a apresentação de dois imóveis para penhora e não apenas um, como fez no processo executivo. A apreciação do Juízo de origem acerca da eventual alegação de se tratar de bem de família não ficará prejudicada após a realização da penhora. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade e determino seja realizada penhora requerida pelo exequente. Solicito informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022